Tribunal: TRF3
Processo: 0000733-88.2011.4.03.6004
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
52/740)

0000733-88.2011.4.03.6004

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 77952

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 299 DO CÓDIGO PENAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DA DEFESA PROVIDO.

1. O delito de falsidade ideológica noticiado nos autos teve por único desígnio ludibriar as autoridades bolivianas para conseguir a restituição dos valores apreendidos pela polícia daquele país, e é remota a possibilidade que tivesse qualquer outra utilidade autônoma.

2. A acusação não produziu provas durante a ação penal, tendo sido colhido apenas o interrogatório do réu, e tentou aproveitar as provas do inquérito, que não passam pelo crivo da ampla defesa e do contraditório, de modo por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, não é possível reconhecer a culpa do réu.

3. Considerando que a acusação não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o art. 156 do Código de Processo Penal, havendo dúvida razoável acerca dos ele

Inteiro teor:
52/740)

0000733-88.2011.4.03.6004

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 77952

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 299 DO CÓDIGO PENAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DA DEFESA PROVIDO.

1. O delito de falsidade ideológica noticiado nos autos teve por único desígnio ludibriar as autoridades bolivianas para conseguir a restituição dos valores apreendidos pela polícia daquele país, e é remota a possibilidade que tivesse qualquer outra utilidade autônoma.

2. A acusação não produziu provas durante a ação penal, tendo sido colhido apenas o interrogatório do réu, e tentou aproveitar as provas do inquérito, que não passam pelo crivo da ampla defesa e do contraditório, de modo por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, não é possível reconhecer a culpa do réu.

3. Considerando que a acusação não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o art. 156 do Código de Processo Penal, havendo dúvida razoável acerca dos elementos essenciais dos crimes, não cabe a condenação do acusado, de modo que é garantido aos acusados, no processo penal, o benefício da dúvida, consubstanciado nos primados do princípio do in dubio pro reo.

4. Apelação da defesa provida. Sentença condenatória reformada. Absolvição do apelante, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, dar provimento à apelação da defesa para absolver o acusado José Bonifácio Beniz Chalega pela prática do delito previsto no artigo 299 do Código Penal, ante a inexistência de provas suficientes para a condenação, consoante o teor do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.